Tribunal: STF
Processo: RE 1393655
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 A TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, José Ternilio Duarte Santos e outro(a/s). 



    Os recorrentes sustentam a impossibilidade de aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 à decisão transitada em julgado em data anterior à sua vigência. Alegam “que a modificação do art. 741, parágrafo único do Código de Processo Civil somente alcançará aqueles títulos judiciais posteriores a sua edição, não se aplicando às decisões anteriormente erigidas, mormente pelo direito adquirido referendado por sentença transitada em julgado”. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reconheceu a inexigibilidade do título exequendo com base no parágrafo único do art. 741 do CPC/1973. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343 DO STF. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Não incide a Súmula 343 do STF para inibir o conhecimento de rescisória onde se converte matéria constitucional, aspecto caracterizador da ação em exame, direcionada à discussão do princípio proibitivo da retroatividade da lei nova. 2. O parágrafo único do art. 741 do CPC deve ser aplicável, mesmo posterior à sentença transitada em julgado, uma vez que esta restou fundada em norma inconstitucional. A coisa julgada passou a ser objeto de questionamento, admitindo-se a sua relativização, tendo em vista que, como princípio de natureza constitucional, estaria em situação de hierarquia de igualdade com os demais princípios da Lei Maior, de tal modo a fundamentar uma ponderação em cada caso concreto, principalmente nas situações de ordem constitucional em que o STF assumiu uma posição diversa do julgado. 3. A aplicação do parágrafo único do artigo 741 do CPC também se dá quando a situação concreta dos autos não se encontra amparada no sistema jurídico ou nos princípios da ordem jurídica. 4. In casu, verifica-se que pessoas da mesma situação estão sendo tratadas de forma diferente, uma vez que teria um grupo de servidores contribuindo com um índice abaixo daquele que quase todos os demais contribuem. Assim, deu-se a uma norma de natureza ordinária interpretação incompatível com as regras constitucionais que regem as medidas provisórias, acatando, por conseguinte, a existência de um direito adquirido que inexistia, em favor de alguns servidores públicos. 5. O parágrafo único do artigo 741 do CPC apenas positivou a possibilidade de relativização da coisa julgada, a qual já era contemplada em doutrina e acatada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 6. Ação rescisória improcedente." 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a matéria relativa à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil, a título judicial com trânsito em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001, não alcança estatura constitucional. 



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 873118 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 14.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. [...] 4. A controvérsia sub judice sobre a aplicabilidade do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP n. 2.180-35/01, é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. (Precedentes: n. 512.078, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 18.12.06; RE 512.080, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ 05.02.07; RE n. 554.008-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 6.6.08; RE n. 471.656-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 12.5.09). 5. Agravo regimental não provido” (RE 600704 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.4.2011).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora